Tribunal: TJSP
Processo: 2197355-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – ISSQN – Exercício de 2018 – Indeferimento da tutela de urgência – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Crédito tributário cobrado que é objeto de recurso administrativo ainda em curso – Exigibilidade que se encontra suspensa nos termos do art. 151, III do CTN – Situação que autoriza a concessão da tutela pretendida – Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – ISSQN – Exercício de 2018 – Indeferimento da tutela de urgência – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Crédito tributário cobrado que é objeto de recurso administrativo ainda em curso – Exigibilidade que se encontra suspensa nos termos do art. 151, III do CTN – Situação que autoriza a concessão da tutela pretendida – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento no 2197355-23.2019.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000085713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197355-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DE VIVO
ADVOCACIA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento no 2197355-23.2019.8.26.0000
2
Agravo de instrumento no 2197355-23.2019.8.26.0000 - Digital
Agravante: De Vivo Advocacia
Agravado: Secretário de Finanças do Município de São Paulo
Comarca: São Paulo 1a Vara da Fazenda Pública
Voto no 31.864
Agravo de instrumento Mandado de segurança ISSQN
Exercício de 2018 Indeferimento da tutela de urgência
Pretensão à reforma da decisão Admissibilidade Crédito
tributário cobrado que é objeto de recurso administrativo
ainda em curso Exigibilidade que se encontra suspensa nos
termos do art. 151, III do CTN Situação que autoriza a
concessão da tutela pretendida Decisão reformada Agravo
provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de
urgência, interposto por De Vivo Advocacia da r. decisão digitalizada na pág.
74 que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de
Finanças do Município de São Paulo objetivando suspender a exigibilidade
do crédito tributário relativo ao ISSQN do exercício de 2018, no valor de
R$59.906,99 em razão de impugnação apresentada na esfera administrativa
em processo ainda em andamento, indeferiu pedido de tutela de urgência
entendendo que, a princípio, não se encontram presentes os elementos
autorizadores de sua concessão.
Insurge-se a agravante sustentando que mencionado débito
fiscal relativo ao ISSQN do exercício de 2018 ainda permanece em discussão
na esfera administrativa. No mérito, aduz que todos os seus sócios são
advogados, de maneira que a cobrança do ISSQN na modalidade variável é
ilegal. Requer tutela de urgência e, a final, provimento ao agravo.
Regularmente processado o recurso, o Município-agravado foi
intimado, mas deixou de apresentar contraminuta (cf. certidão de pág. 89).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento no 2197355-23.2019.8.26.0000
3
O agravo comporta provimento.
Com efeito, em sede de cognição sumária, impertinente que se
aprofunde no mérito da causa, sob a pena de se antecipar o julgamento da
lide, devendo ser respeitados os estritos limites deste agravo de instrumento,
que se restringem à averiguação da presença, ou não, dos requisitos
ensejadores da tutela de urgência à agravante.
De acordo com o art. 300, do CPC/2015, será concedida tutela
de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está
afeto ao juízo monocrático; à instância recursal revisora compete reapreciá-lo
desde que a situação dos autos possa indicar exemplo teratológico não
resolvido por aquele (AI no 92.010-5/2 Rel. Des. Vallim Bellocchi j. de
11.11.98 e AI no 315.636-5/2 Rel. Des. Coimbra Schmidt v.u. j. de
10.03.03, dentre inúmeros outros no mesmo sentido).
Insta consignar que, pelo contido no instrumento, vislumbra-
se, a priori, a presença simultânea dos requisitos estabelecidos pelo art. 300,
do CPC/2015, para o fim de conceder integralmente a tutela de urgência
pretendida pela autora.
A documentação que instruiu o agravo demonstra que o débito
fiscal relativo ao ISSQN do exercício de 2018 é objeto do processo
administrativo no 6017.2018/0043471-4, o qual ainda se encontra em
andamento.
Assim, o crédito tributário encontra-se inexigível, a teor do art.
151, III do CTN.
Nesse sentido é a lição de Leandro Paulsen, em sua obra
“Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento no 2197355-23.2019.8.26.0000
4
Fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência”, 16.a ed., Porto Alegre: Editora
Livraria do Advogado, 2014, em nota ao art. 151, III do CTN (pág. 1202):
“As impugnações e recursos impedem a exigibilidade do
crédito tributário. Enquanto a exigência não tornar definitiva
na esfera administrativa, o montante não pode ser exigido
do sujeito passivo, não pode este ser inscrito em dívida,
tampouco lhe pode ser negada certidão de regularidade
fiscal (positiva com efeitos de negativa). “Melhor seria dizer
que as reclamações e os recursos impedem que o crédito se
torne exigível, pois na verdade exigível ainda não é ele no
momento da interposição, quer da reclamação, quer do recurso,
pois só com a constituição definitiva o crédito se torna
exigível”. (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito
Tributário. 33a Ed. Malheiros, 2012, p. 201)”.
Cumpre destacar que o fato de existir impugnação na esfera
administrativa ainda em curso autoriza a concessão da tutela de urgência
pretendida.
Em outras palavras, a impetrante, ora agravante, logrou
apresentar prova inequívoca de seu direito capaz de legitimar, por ora, a
concessão da liminar requerida, sem que se estabeleça, necessariamente, o
contraditório.
A esse respeito, a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga
e Rafael Oliveira, de que inequívoca é a prova “robusta, consistente, que
conduza o magistrado a um juízo de probabilidade, o que é
perfeitamente viável no contexto da cognição sumária” (Curso de Direito
Processual Civil. 4a ed., Salvador: Editora Jus PODIVM, 2009, V.2, pág.488).
Portanto, diante das peculiaridades do caso vertente, entendo
ser de rigor a concessão da tutela de urgência.
Acerca do tema é o entendimento pacífico do C. STJ:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento no 2197355-23.2019.8.26.0000
5
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM FACE DA PENDÊNCIA
DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
ART. 151, III DO CTN. POSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte
entende que até o julgamento definitivo do recurso
administrativo, suspensa está a exigibilidade do crédito
tributário excutido, sendo cabível a expedição da
Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa.
Precedentes: AgRg no AREsp. 618.119/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2015; AgRg no REsp.
1.520.098/PE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe
19.11.2015; AgRg no REsp. 1.433.906/RS, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 16.11.2015. 2. Agravo Interno
da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento” (AgInt
no REsp 1465798 / PR, 1a T., Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, j. 01/04/2019, DJe 10/04/2019). destaquei
Nesse sentido já se posicionou esta 18a Câmara de Direito
Público, em acórdão de minha relatoria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
ISSQN Exercícios de 2009, 2011, 2012 e 2013 Pedido de
liminar indeferido Pretensão à reforma Admissibilidade
Presença dos requisitos legais estabelecidos pelo art. 995,
parágrafo único, do CPC/2015 Caso concreto que apresenta
peculiaridades capazes de autorizar, em cognição sumária, a
concessão da tutela de urgência Decisão reformada para
suspender os efeitos do ato coator até final julgamento do 'writ'
Agravo
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2164137-38.2018.8.26.0000, j. 17/01/2019). destaquei
Por conseguinte, a reforma da r. decisão agravada é de rigor
para determinar a suspensão do ato coator até final julgamento do mandamus,
como explicitado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator